Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709332-54.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADOS: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUZA DESPACHO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. se insurge contra decisão desta Presidência (ID 22109940) que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão combatido. Assevera que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 22431210, p. 3, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do agravo de ID 22431209. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004